Tribunal: TJMT
Processo: 1002575-15.2018.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002575-15.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 531.258.511-49 (APELANTE), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 567.738.971-49 (APELANTE), CELIO SILVA LEMOS - CPF: 272.236.718-15 (APELADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), ERIKA BRANDAO LEMOS - CPF: 215.807.198-21 (ADVOGADO), IRACEMA TEIXEIRA LEMOS - CPF: 117.386.038-06 (APELADO), CEILA SILVA LEMOS - CPF: 705.101.308-44 (APELADO), CESIO SILVA LEMOS - CPF: 705.426.278-68 (APELADO), ILKA BENEZ BRANDAO LEMOS - CPF: 095.574.368-08 (APELADO), CELEIDA LEMOS DAHER - CPF: 212.499.398-44 (APELADO), FAUZE JOSE DAHER - CPF: 609.870.308-68 (APELADO), CELI SILVA LEMOS - CPF: 560.957.408-00 (APELADO), MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 567.738.971-49 (APELADO), VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 531.258.511-49 (APELADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), CEILA SILVA LEMOS - CPF: 705.101.308-44 (APELANTE), CELEIDA LEMOS DAHER - CPF: 212.499.398-44 (APELANTE), CELI SILVA LEMOS - CPF: 560.957.408-00 (APELANTE), CELIO SILVA LEMOS - CPF: 272.236.718-15 (APELANTE), CESIO SILVA LEMOS - CPF: 705.426.278-68 (APELANTE), ERIKA BRANDAO LEMOS - CPF: 215.807.198-21 (ADVOGADO), FAUZE JOSE DAHER - CPF: 609.870.308-68 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), ILKA BENEZ BRANDAO LEMOS - CPF: 095.574.368-08 (APELANTE), IRACEMA TEIXEIRA LEMOS - CPF: 117.386.038-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE MOTOCICLISTA COM ANIMAL SOLTO EM RODOVIA – MORTE DO FILHO DOS AUTORES – MODIFICAÇÃO DO LOCAL – RETIRADA DO ANIMAL PELO DEMANDADO – PROPRIEDADE EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE DO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – PENSIONAMENTO MENSAL – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos da norma do artigo 936 do Código Civil , "
o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior."
Estando o animal em estrada vicinal que atravessa a propriedade do réu, tendo este retirado o animal causador do acidente do local antes da realização da perícia técnica, presume-se ser ele o dono, subsistindo o dever de ressarcir os danos causados.

Ademais, quanto à circulação de animais em vias públicas, ordena o CTB que a condução seja executada por um guia e, se em pista de rolamento, junto ao bordo da pista (art. 53, caput e II)

Tratando-se de família de baixa renda, a dependência econômica dos pais em relação ao filho, maior e trabalhador, é presumível, sendo devida a indenização também pelo dano material.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA e outra e CÉLIO SILVA LEMOS e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1002575-15.2018.8.11.0013, ajuizada por CÉLIO SILVA LEMOS e outros,
julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial para condenar os réus/primeiros apelantes, solidariamente, ao pagamento: (i) dos
danos morais
no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), para cada um dos autores, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (22/01/2017), deduzindo-se a quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), relativamente ao valor do seguro obrigatório DPVAT; (ii) dos
danos materiais
, decorrente do pensionamento mensal, equivalente ao valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo nacional vigente à época do pagamento, desde a data do óbito de Igor dos Santos de Souza (22/01/2017), até o dia imediatamente anterior ao implemento da idade de 25 anos da vítima (21/12/2021), passando, logo após, ao equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, a partir data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade (22/12/2021) até a data que implementaria 70 (setenta) anos (22/12/2066) – ou até a data do óbito de ambos os autores, o que ocorrer primeiro. Com relação às parcelas vencidas, estas deverão ser calculadas com base no salário mínimo vigente à época, e corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), ambos a partir de cada vencimento e (iii)
das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 82, §2o, c.c. art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. (Id. 49692051).

Inconformados, os primeiros apelantes, VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA e MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, em razões de Id. 49692053, pugnam pela majoração dos danos morais e da verba honorária sucumbencial.

Destacam, para tanto, que o STJ nos casos de morte de ente querido, tem como orientação a fixação do
quantum
indenizatório no valor equivalente de 300 a 500 salários mínimos para cada um dos lesionados.

Registram que a vítima do acidente era seu único filho, que com eles residiam em sítio e colaborava com os afazeres diários da pequena propriedade.

Apontam que os causadores do dano tem um alto poderio econômico, são proprietários de uma vasta área de terras rurais, localizada entre as cidades de Nova Lacerda e Conquista do Oeste, conhecida na região por Fazenda Galera, que conta com mais de 15 (quinze) mil hectares de terra, e que o valor arbitrado a título de danos morais pelo d. Juízo
a quo
é irrisório e possui pouquíssima força punitiva, pois não causará impacto financeiro aos apelados.

Por tais razões, requerem a majoração dos danos morais, em valor sugerido ao equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos para cada um dos genitores da vítima, bem como do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Os segundos apelantes, CÉLIO SILVA LEMOS e outros, por sua vez, no Id. 49692058, requerem a reforma da sentença para que a pretensão inaugural seja julgada totalmente improcedente.

Afirmam que a sentença está fundada em conclusões equivocadas, uma vez que não ficou comprovado nos autos que o animal envolvido no acidente é de sua propriedade, razão pela qual não possui legitimidade para ocupar o pólo passivo da demanda.

Destacam que, mesmo após a perícia da polícia civil e a oitiva das testemunhas arroladas pelos apelados, não ficou comprovado ou evidenciado qualquer indício quanto à propriedade do animal, não se podendo presumir que era de sua propriedade.

Registram que o animal envolvido no sinistro não dispunha da marca da Fazenda Galera e, portanto, não foi identificado, não sendo viável a aplicação do artigo 936 do Código Civil.

Esclarecem que ao procederem à remoção do animal do local, os seus empregados apenas deram cumprimento à recomendação dos oficiais que atenderam a ocorrência, na frente de todos ali presentes (policiais rodoviários e militares), e que o semovente foi descartado em local próprio dentro da Fazenda Galera, não podendo tal fato servir como fundamento ou de presunção de que houve a tentativa de desfazimento do local dos fatos para dificultar a identificação do dono do semovente.

Aludem que, com base nos depoimentos apresentados e disponíveis nos autos, acrescido ao fato de que todos os animais da Fazenda Galera era marcado com o símbolo para o próprio controle e proteção patrimonial do rebanho e, ainda, que outros animais já foram vistos trafegando na pista em diversas oportunidades, além de restar comprovado a existência de outras propriedades arredores do local dos fatos.

Pontuam, ainda, caso não seja afastada a sua responsabilidade, que então seja reconhecida a culpa concorrente da vítima, que não possuía CNH e, via de regra, não poderia cumprir os princípios da direção defensiva, não restando esclarecido pelo Laudo Pericial a que velocidade a motocicleta era conduzida ou em que posição se encontrava o seu condutor.

Acerca do pensionamento mensal, pontuam que além da falta de comprovação do rendimento da vítima, não consta nos autos a demonstração da efetiva dependência econômica dos apelados em relação ao filho, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de pensionamento mensal.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para se reconhecer a sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnam pela reforma da sentença, diante do evidente julgamento contrário à prova dos autos pelo o MM. Juízo
a quo
, no que se refere à propriedade do semovente, a qual foi injustificadamente atribuída aos apelantes.

Sucessivamente, protestam pela redução do valor fixado pelos danos morais e o afastamento da condenação em danos materiais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 49692062 e 49692065, por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação, contudo, não houve acordo entre as partes, conforme certificado no documento de Id. 67669976

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso dos autos, ambos os litigantes insurgem-se contra a sentença que julgou procedente o pedido de dano moral e de pensionamento mensal decorrente de acidente de trânsito que ceifou a vida do filho dos primeiros apelantes que, no dia 22 de janeiro de 2017, por volta das 21h00min, no Município de Conquista D’Oeste, na época com 20 (vinte) anos de idade, conduzia sua motocicleta na BR 174 e veio a óbito ao colidir com um semovente de propriedade imputada aos segundos apelantes.

Pois bem.

Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

Inicialmente, os segundos apelantes aduzem que são ilegítimos para figurar no polo passivo da lide, por não ter sido comprovado nos autos que o animal causador do acidente era de sua propriedade, contudo, tal questão se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Da responsabilidade civil.

Assinala-se, inicialmente, acerca da responsabilidade civil, que as normas dos artigos 186 e 187 do Código Civil estabelecem que:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Na espécie, os autores/primeiros apelantes sustentam que seu filho transitava pela estrada no Município de Conquista D’Oeste e se chocou com o animal dos segundos apelantes que estava solto na pista.

A propósito, a norma do artigo 936 do Código Civil explicita que:

"Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior."

Tal dispositivo trata da responsabilidade objetiva do proprietário do semovente que houver causado dano a terceiro. Assim, não se exige daquele que suportou dano causado por animal que comprove a culpa (
lato sensu
) do proprietário, que poderia decorrer, por exemplo, de sua omissão de cautela - basta que comprove o dano e o nexo causal entre esse e o fato imputado ao animal.

Desta forma, independentemente de culpa, o dono ou possuidor/detentor de um animal que cause danos a um terceiro está obrigado a indenizá-lo pelos prejuízos patrimoniais, morais e estéticos porventura sofridos, salvo se comprovar, e aí está a atribuição de um ônus probatório, que o fato decorreu de culpa da vítima ou de força maior.

Adentrando na análise do caderno processual, entendo que não há como acolher o argumento dos segundos apelantes no sentido de que não ficou comprovado que são os proprietários do animal, devido à falta de marcas de identificação, porquanto as provas produzidas nos autos, em especial o boletim de ocorrência, laudo pericial e as testemunhais, dão conta de que o semovente responsável pelo acidente encontrava-se caído em sua propriedade.

Com efeito, do boletim de acidente de trânsito elaborado pela autoridade competente e juntado aos autos colhe-se:

“Conforme informações recebida, Igor dos Santos de Souza, conduzia o veículo Moto CG 150 Titan Ks, Placa JZW - 4012, pela Rodovia BR 174, sentido Conquista D’Oeste x Nova Lacerda, e ao passar defronte o Auto Posto Terra Nova, Por volta de 21h00min, colidiu em um animal equino que estava em meio a pista, vindo a sofrer graves lesões corporais, que o levaram a óbito. Que a Polícia Militar esteve no local para preservação, até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que após os levantamentos necessários, liberou o veículo para familiares e o animal, ficando na responsabilidade de funcionários da Fazenda Galera. A equipe da Politec esteve no local na companhia da Polícia Civil para levantamento, mas o local já havia sido alterado, com retirada do veículo e não sendo encontrado o animal envolvido no sinistro.”
(Id. 49691953).

Sobre o ocorrido, consta no Laudo Pericial que:

“Na madrugada do dia 23/01/2017, segunda-feira, a equipe pericial, juntamente com o escrivão de polícia de Pontes e Lacerda Eneias Abrantes, se deslocavam até o local, onde teria ocorrido o suposto delito de trânsito, a fim de realizar a perícia. Neste trajeto, encontrou um grupo da Polícia Rodoviária Federal, que retornava, após atender esta ocorrência, e prestou a seguintes informações:

O suposto acidente ocorrera na BR 174, na zona rural, próximo ao Posto Terra Nova e nas proximidades da porteira da Fazenda Galera
;

Que o fato envolveu 01 (uma) motocicleta e 01 (um) semovente equino;

Que o condutor da motocicleta foi socorrido e levado ao hospital
e o semovente equino se encontra caído no interior da Fazenda Galera, no corredor após a porteira principal da fazenda;

Que a motocicleta HONDA havia sido retirada do local;

Que, portanto, o local havia sido desfeito.

No local e de posse dessas informações a equipe pericial efetuou buscas ao semovente equino no corredor da Fazenda Galera e na via, nas proximidades do local informado e não obteve êxito;

Segundo o Boletim de Ocorrência no 2017.25487 este animal ficou sob a responsabilidade dos funcionários da Fazenda Galera.

Desta forma, a perícia em local de trânsito deixou de ser requisitada no dia 23/01/2017 e, posteriormente, foi solicitada a perícia de constatação de danos no veículo motocicleta HONDA e possível identificação do animal envolvido no acidente com vestígios encontrados neste, solicitação que consta no ofício no 218/2017/DMPJC/MT AFA.”
(Id. 49691953)

Com efeito, ficou demonstrado nos autos que a área é cortada em ambos os lados por estrada vicinal, e do local do acidente até a entrada principal da Fazenda Galera dista, aproximadamente, 50 (cinquenta) metros, somado ao fato incontroverso, de que o animal foi retirado do local do acidente pelos funcionários da Fazenda Galera.

Tal fato, de certo, impossibilitou melhor amplitude probatória, colheita de dados e de maiores elementos informativos, não sendo crível que os funcionários dos réus tenham, voluntariamente, antecipado-se à chegada da Polícia Civil e da Politec, no local dos fatos, colocando-se à disposição para retirar o semovente apenas com o intuito colaborativo, até porque a testemunha Genivaldo Ferreira Lima também sustentou que a remoção do animal não havia sido autorizada pela Polícia Rodoviária Federal (10min12seg a 22seg).

A testemunha Genivaldo Ferreira de Lima, em sua inquirição afirmou, também, já ter frequentado a Fazenda Galera e, na oportunidade, presenciado semoventes na propriedade dos réus, inclusive sem marca e/ou identificação (6min45seg a 6min53seg), da mesma espécie envolvida no fato (burro) (5min26seg a 06min03seg).

Além disso, consignou ter vislumbrado, em outra oportunidade, do lado de dentro e fora da propriedade dos demandados, animais (semoventes) - 8min59seg. E, ainda, mencionou, com convicção, que o corredor de acesso à Fazenda Galera estava aberto (18min4seg e 19min8seg), e, ainda, o imóvel rural mais próximo do local do acidente pertence a ‘Lazin’, encontrando-se, aproximadamente, a 2 (dois) quilômetros de distância, local este onde não há semoventes da espécie envolvida no acidente (8min21seg).

Ainda, sobre a propriedade do animal, reitero os bem lançados fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Miguel Francisco de Paula não trouxe elementos que, ao menos potencialmente, colaborassem para a elucidação do fato, notadamente quanto ao fato de quem seria o detentor ou proprietário do semovente envolvido no acidente.

Por sua vez, a testemunha Antonio Marcos Fiuza, informou em juízo que a vítima trabalhava e seus genitores são sitiantes (8min16seg), demonstrando, assim, tratar-se de uma família humilde e de poucos recursos financeiros, ou seja, de baixa renda, não sabendo afirmar se o animal envolvido no acidente era ou não de propriedade dos réus.

Todavia, a citada testemunha soube dizer que existem outras propriedades naquela região, sendo que a mais próxima do local dos fatos, com exceção da que pertence aos réus (Fazenda Galera), encontra-se localizada a dois a três quilômetros (4min42seg), apontando que do local do acidente até a entrada principal da Fazenda Galera dista, aproximadamente, 50 (cinquenta) metros (8min5seg).

A despeito de as provas orais e documentais não comprovarem que o animal envolvido no acidente se encontrava devidamente registrado em nome dos réus, existem outros elementos que permitem concluir que os demandados possuíam a qualidade de proprietários do aludido semovente.

Isto porque, é fato incontroverso que o semovente foi retirado do local do fato e entregue sob a responsabilidade do funcionário da Fazenda Galera, consoante se observa do boletim de ocorrência de id. 16306282 – Pág. 2. Tal fato, de certo, impossibilitou melhor amplitude probatória, colheita de dados e de maiores elementos informativos, não sendo crível que o(s) funcionário(s) dos réus tenha(m), voluntariamente, antecipado-se à chegada da Polícia Rodoviária Federal e da Politec, no local dos fatos, colocando-se à disposição para retirar o semovente apenas com o intuito colaborativo, até porque a testemunha Genivaldo Ferreira Lima também sustentou que a remoção do animal não havia sido autorizada pela Polícia Rodoviária Federal (10min12seg a 22seg).

No Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de id. 18972170 – Pág. 1, relatado pela Polícia Rodoviária Federal, consta que “o local estava totalmente desfeito, a motocicleta havia sido retirada da via, a vítima socorrida e o burro que supostamente foi o causador do acidente encontrado pela Polícia Militar na entrada da Fazenda “galeras” a cerca de 150 metros antes do local do acidente (g.n).”

Ora, ao proceder à remoção do animal do local dos fatos, os réus, por meio de seu(s) funcionário(s), obstaram a perfeita apuração dos fatos, especialmente com relação à identificação do dono do semovente.

Em que pese os réus afirmarem que o animal envolvido no acidente não possuía identificação, sob o fundamento de que todos os semoventes que se encontram na Fazenda Galera possuem sinal de identificação, o desfecho da lide, neste ponto, fica bem mais elucidado por meio da declaração prestada pela testemunha Genivaldo Ferreira de Lima.

Em sua inquirição, a referida testemunha afirmou, em outros termos, já ter frequentado a Fazenda Galera e, na oportunidade, presenciar semoventes na propriedade dos réus, inclusive sem marca e/ou identificação (6min45seg a 6min53seg), inclusive da mesma espécie envolvida no fato (burro) (5min26seg a 06min03seg).

Além disso, consignou ter vislumbrado, em outra oportunidade, do lado de dentro e fora da propriedade dos demandados, animais (semoventes) - 8min59seg.

Também, oportuno mencionar que a aludida testemunha, com convicção, apontou que o corredor de acesso à Fazenda Galera estava aberto (18min4seg e 19min8seg), e, ainda, o imóvel rural mais próximo do local do acidente pertence a ‘Lazin’, encontrando-se, aproximadamente, a 2 (dois) quilômetros de distância, local este onde não há semoventes da espécie envolvida no acidente (8min21seg).

Tais fundamentos, portanto, são suficientes para concluir que os réus eram os proprietários do animal que se encontrava na BR 174 e que causou o acidente fatal envolvendo o filho dos autores (id. 16306276), apontando, desta forma, a responsabilidade dos mesmos, na forma do art. 936 do Código Civil.”

Desta forma, pelo que se colhe dos autos, há de se concluir que os segundos apelantes são os proprietários do animal que ocasionou o acidente fatal envolvendo o filho dos primeiros apelantes, ao invadir a BR 174 .

Ainda que os segundos apelantes defendam que o acidente ocorreu em virtude da velocidade excessiva do motociclista, inexistem provas nos autos que venham a auxiliar a sua pretensão e afastar a sua responsabilidade pelos danos causados em decorrência do acidente, ônus que lhe competia, pois não requereu a produção de provas ou comprovou tal alegação.

Do mesmo modo, a tese da culpa concorrente da vítima, não merece guarida, pois a simples circunstância da vítima trafegar sem CNH em nada modifica a situação de fato, constituindo-se mera infração administrativa, conduta incapaz de ensejar o reconhecimento da culpa concorrente, uma vez que a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente.

A ausência de habilitação para conduzir veículos automotores, por si só, não permite presumir a imperícia do filho dos autores na condução da motocicleta, muito menos que tenha ele agido com imprudência ou negligência. Isto porque, não há comprovação de que o condutor da motocicleta tenha concorrido para a ocorrência do evento, seja por estar embriagado, em excesso de velocidade ou realizando manobras perigosas, por exemplo.

Logo, conclui-se que o acidente ocorreu pela negligência dos segundos apelantes em não manter o semovente devidamente protegido por cercas, o que, por sua omissão, possibilitou a fuga do animal que invadiu a rodovia, vindo a causar o evento danoso.

Tal circunstância está assim descrita na ocorrência: “
Conforme informações recebida, Igor dos Santos de Souza, conduzia o veículo Moto CG 150 Titan Ks, Placa JZW - 4012, pela Rodovia BR 174, sentido Conquista D’Oeste x Nova Lacerda, e ao passar defronte o Auto Posto Terra Nova, Por volta de 21h00min, colidiu em um animal equino que estava em meio a pista, vindo a sofrer graves lesões corporais, que o levaram a óbito.
".

Portanto, na hipótese, a conduta ilícita dos segundos recorrentes e o nexo causal restaram demonstrados nos autos, ante as provas produzidas na fase de instrução processual.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. CAMINHÃO QUE COLIDIU COM BOVINO NA RODOVIA. PROPRIEDADE DO SEMOVENTE ATESTADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUTORIDADE POLICIAL QUE RELATA COMO PROPRIETÁRIO O DONO DA GRANJA DON INÁCIO. ANIMAL RETIRADO POR FUNCIONÁRIOS DA REFERIDA EMPRESA. PROPRIEDADE IMÓVEL LINDEIRA A VIA RÁPIDA QUE OCORREU O ACIDENTE. FATO NÃO DERRUÍDO PELO RECORRENTE. PROVA DOCUMENTAL POR ELE COLACIONADA EM SUA PEÇA DE DEFESA QUE CORROBORAM COM AS CONCLUSÕES FIRMADAS NO ATO DO INFORTÚNIO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM NÃO DERRUÍDA. TESE AFASTADA. A responsabilidade civil do dono ou detentor de animal pelos danos por este causados é objetiva, afastando-se o dever somente se demonstrada culpa exclusiva da vítima ou força maior (art. 396 do CC). Ademais, quanto à circulação de animais em vias públicas, ordena o CTB que a condução seja executada por um guia e, se em pista de rolamento, junto ao bordo da pista (art. 53, caput e II)”
(TJ-SC - AC: 00029053420078240019 Concórdia 0002905-34.2007.8.24.0019, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 04/10/2018, 2a Câmara de Enfrentamento de Acervos)

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTOMÓVEL QUE COLIDIU COM ANIMAL NA PISTA DE ROLAGEM. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. AUTOR PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SINISTRADO. Possui legitimidade ativa ad causam para propor ação de reparação de danos materiais em automóvel decorrentes de acidente de trânsito o proprietário do veículo. INVASÃO REPENTINA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO OU DETENTOR DO ANIMAL. ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. Eventual ressarcimento de sinistro ocorrido em razão de repentina invasão de animal semovente na pista deve ser suportado pelo proprietário do animal, e não pelo motorista de um dos veículos envolvidos no acidente, salvo se manifestamente comprovada a culpa deste.HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.Fixados em valores ínfimos, é de se acolher a pretensão do insurgente para majorar os honorários advocatícios, ainda que devidos ao procurador dativo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 2016.007982-2, de Campos Novos, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 22-03-2016).

Dos danos materiais.

Quanto ao pedido de pedido de pensionamento vitalício, destaco que, na hipótese, a sua manutenção tem pertinência. Conforme exarado pelo douto sentenciante:
“ No caso dos autos, a testemunha ouvida em juízo, Antônio Marcos Fiuza, informou que a vítima trabalhava (8min16seg), corroborando os fatos descritos na inicial de que auxiliava financeiramente seus genitores que são sitiantes, a despeito de não possuir registro na Carteira de Trabalho por Tempo de Serviço - CTPS.”

A possibilidade de condenação do autor de ato ilícito ao pagamento de pensão vitalícia, em favor dos credores de alimentos de vítima falecida, está resguardada no Código Civil:

"Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

[...]

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima".

Nessas hipóteses, conforme ressaltado alhures, tem-se como regra geral a necessidade de que o demandante subsidie o provimento judicial com provas não só de sua dependência econômica do
de cujus,
mas também da renda por ele auferida e da proporção com que contribua para o sustento daqueles com quem vivia.

No entanto, sensível à realidade fática, a jurisprudência do c. STJ delineou diversos entendimentos que buscam mitigar a mecânica probatória acima exposta. Criaram-se, portanto, exceções, em que deve o julgador operar com a presunção
iuris tantum
de dependência econômica entre o autor da ação e a pessoa falecida.

Aplicável às peculiaridades do caso concreto, pode-se citar o seguinte julgado:

"(...) 2. A dependência econômica entre os integrantes de família de baixa renda é presumida para fins de pensionamento mensal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...)"
(EDcl no AREsp 549.222/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015)

No caso dos autos, tem-se que os requerentes são pessoas de origem humilde, com parcos rendimentos, o que pode ser deduzido pela profissão declarada de lavradores, e pelo teor da prova testemunhal.

Portanto, é de se presumir que na época dos fatos havia a interdependência econômica entre eles e a vítima, em confirmação da presunção estabelecida pelo Juízo
a quo,
a qual não foi derruída pelos demandados.

Dos danos morais.

Prosseguindo, não havendo dúvidas acerca da culpa exclusiva dos segundos recorrentes pelo acidente ocorrido e o respectivo nexo causal, deve ser analisado o último elemento necessário para a concessão de indenização, qual seja, a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

É o ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:

"A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outro" (in Responsabilidade Civil, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 85).

Desse modo, notadamente, aos danos morais, não há como negar a existência desses, diante da situação de dor e sofrimento advindos do acidente.

Importa ter presente que poucas situações transtornam de modo tão profundo e duradouro a integridade psíquica do ser humano quanto a perda de um filho em circunstâncias como as narradas nos autos. Presume-se que a morte de uma pessoa tão próxima seja fator desencadeante de um processo de luto acentuadamente doloroso, cujos efeitos, não raro, se fazem sentir por anos, deixando marcas indeléveis na psique dos genitores.

Do
quantum
indenizatório.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao sofrimento e penalizadora pela conduta imprudente do agente causador.

Feitas tais considerações, o
valor fixado de R$70.000,00 (setenta mil reais), para cada um dos autores,
com a dedução do valor já recebido a título de indenização securitária (DPVAT), se mostra coerente e proporcional, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e da razoabilidade.

Dos honorários sucumbenciais.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 85 e parágrafos os requisitos para fixação dos honorários sucumbenciais que devem ser observados pelo julgador da causa, senão vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)”

Como se vê, a regra do CPC preceitua que deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação ou, quando ausente, sobre o valor atualizado da causa

Em relação ao arbitramento dos honorários, só deve ser usado o critério da apreciação equitativa “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
” (art. 85, §8o, CPC).

No caso em debate, não assiste razão ao apelante, pois os honorários advocatícios foram arbitrados com moderação e justeza, sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de molde que representou adequada remuneração ao trabalho profissional.

Portanto, a verba honorária fixada em primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se adequada para remunerar o trabalho exigido e produzido pelos profissionais, bem como atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando majoração.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença atacada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021